Tribunal: TJDFT
Processo: 0730179-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730179-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOISES SOUSA ROCHA RECORRIDO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Na forma do Regimento Interno das Turmas Recursais, a suspensão dos processos que tratam de tema relacionado o pedido de uniformização de jurisprudência é de competência do Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência, que não se pronunciou neste sentido no processo n. 0700977-13.2021.8.07.9000. Incabível, pois, a suspensão. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito